Tribunal: TJMT
Processo: 1012677-04.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1012677-04.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX
RECORRIDO: ODELITA DOS SANTOS AGUIAR SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 19846950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECEBIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM COMO AÇÃO CAUTELAR – JULGAMENTO DE MÉRITO – DECISÃO QUE COLOCOU FIM AO PROCESSO – CABIMENTO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Para valer-se do princípio da fungibilidade é preciso haver dúvida objetiva quanto ao Recurso a ser interposto, inexistir erro grosseiro, e que a interposição equivocada tenha ocorrido no mesmo prazo em que se daria a correta. A ausência de qualquer um desses requisitos impede sua aplicação, conforme entendimento do STJ.
O §1o do art. 203 do CPC enuncia que sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. E o art. 1.009 do CPC estabelece que contra sentença Apelação. Ingressar com Agravo de Instrumento nessa hipótese constitui erro grosseiro.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012677-04.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 25701966).
Alega violação aos artigos 203, §2o, 356, 489, §1o, IV e VI, 1.015, I e 1.022, II, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 28784523).
Sem contrarrazões (ID 33661968).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, do CPC, a Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou em relação a natureza da decisão recorrida, visto que se trata de decisão interlocutória, cujo recurso cabível na hipótese é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do CPC. Omisso também em relação à aplicação do princípio da fungibilidade ao caso em concreto, nos termos do artigo 277 do CPC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Está claramente consignado no acórdão que o juízo recebeu a lide como Ação Cautelar (o que constou expressamente na decisão), que na sentença foi registrado que o julgamento seria antecipado porque era prescindível a produção de provas (art. 355 do CPC), que o pedido inicial foi tido por procedente, além da condenação em custas e honorários advocatícios.
Ademais, também foi abordada a inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por cuidar-se de erro grosseiro.
Tais questões foram suficientemente elucidadas no aresto embargado. Confira-se (...)
A agravante preliminarmente busca que, se o entendimento for de que é cabível Apelação, seja aplicado o princípio da fungibilidade e permitida a adequação e o recolhimento da diferença do preparo. Segundo o STJ, para isso é preciso que haja dúvida objetiva sobre o Recurso a ser manejado, a inexistência de erro grosseiro, e que a interposição equivocada tenha sido no mesmo prazo em que se daria a correta. A ausência de qualquer uma dessas condições veda a utilização dessa norma jurídica.(...)
Nesta demanda não há dúvida objetiva decisão constou expressamente que cuidava-se de sentença, que o julgamento foi antecipado porque era prescindível a produção de provas (art. 355 do CPC), que o pedido inicial foi tido por procedente, além da condenação em custas e honorários advocatícios. Assim, estava claro que não se tratava de decisum de natureza interlocutória, mas sim de decisão de mérito que colocou fim à lide (§1o do art. 203 do CPC/2015), contra a qual cabe Apelação(...)
E mais, o art. 1.015, I do CPC/2015 enuncia que o Agravo de Instrumento é adequado contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, hipótese alheia à destes autos. Por conseguinte, ocorreu erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.” (ID 25701964)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 203, 356 e 1.015, I, do CPC está amparada na alegação de que a decisão recorrida tem natureza provisória, desafiando ao recurso de agravo de instrumento.
No acórdão restou assentado que:
“Em 03/04/2017 o juízo de origem deferiu a medida e determinou a suspensão.
Aos 23/11/2017 foi certificado o integral cumprimento do decisum acima. Em 08/10/2018 mandou citar a ré. Posteriormente, a agravante interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão liminar (AI 1004084-83.2019.8.11.0000), o qual foi provido em 29/05/2019 a fim de que tivesse prosseguimento a Execução Extrajudicial. Em 31/07/2019 foi proferida sentença com este teor(...).
A agravante preliminarmente busca que, se o entendimento for de que é cabível Apelação, seja aplicado o princípio da fungibilidade e permitida a adequação e o recolhimento da diferença do preparo. Segundo o STJ, para isso é preciso que haja dúvida objetiva sobre o Recurso a ser manejado, a inexistência de erro grosseiro, e que a interposição equivocada tenha sido no mesmo prazo em que se daria a correta. A ausência de qualquer uma dessas condições veda a utilização dessa norma jurídica.(...)
Nesta demanda não há dúvida objetiva decisão constou expressamente que cuidava-se de sentença, que o julgamento foi antecipado porque era prescindível a produção de provas (art. 355 do CPC), que o pedido inicial foi tido por procedente, além da condenação em custas e honorários advocatícios. Assim, estava claro que não se tratava de decisum de natureza interlocutória, mas sim de decisão de mérito que colocou fim à lide (§1o do art. 203 do CPC/2015), contra a qual cabe Apelação(...)
E mais, o art. 1.015, I do CPC/2015 enuncia que o Agravo de Instrumento é adequado contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, hipótese alheia à destes autos. Por conseguinte, ocorreu erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.” (ID 19843998)
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do órgão fracionário no ponto em debate, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI